Tribunal: TJMT
Processo: 0005610-85.2011.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005610-85.2011.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON ALVES RODRIGUES - CPF: 026.680.581-71 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DOS SANTOS MELO (VÍTIMA), APARECIDA DA SILVA MAIA (ASSISTENTE), ELIANA ALVES DA GAMA (ASSISTENTE), MARCOS LEANDRO DOS SANTOS (ASSISTENTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), TOBIAS MENDONÇA MARTINS (ASSISTENTE), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005610-85.2011.8.11.0064

APELANTE: EDSON ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ADMISSÃO QUALIFICADA – PREMISSA DO STJ – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DA FIGURA PRIVILEGIADA – IMPERTINÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
QUANTUM
DA PENA [5 ANOS DE RECLUSÃO] –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativação inidônea de circunstâncias judiciais justifica a redução da pena basilar para o mínimo legal.

O STJ possui entendimento de que
“é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude”
(AgRg no HC no 456.108/SC).

O patamar mínimo de redução pela causa de diminuição da figura privilegiada foi justificado de forma idônea e suficiente, em face da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do réu.

Readequada a pena para 5 anos de reclusão, não há falar em alteração do regime semiaberto para o aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0005610-85.2011.8.11.0064

APELANTE: EDSON ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDSON ALVES RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente do veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples privilegiado, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime prisional semiaberto – art. 121, §1°, do Código Penal.

O apelante requer: a) o
“afastamento das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e dos motivos, em razão impossibilidade do reconhecimento de premeditação e vingança no crime de homicídio privilegiado”
; b) a consideração da atenuante da confissão espontânea, porquanto admitiu ter agido em legítima defesa; c) a
“aplicação do patamar máximo da causa de diminuição do homicídio privilegiado, afinal há extrema reprovabilidade na atitude da vítima, a qual praticou crime de furto”
em seu desfavor; d) a imposição do regime aberto, em decorrência da diminuição da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo,
“a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para aplicar a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005610-85.2011.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 13 de novembro de 2.010, (...) o denunciado EDSON ALVES RODRIGUES, agindo com desejo de matar, matou Márcio dos Santos Melo.”

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio perpetrado pelo réu em desfavor da vítima Márcio dos Santos Melo, bem como acolheu a figura privilegiada
, respondendo aos seguintes quesitos:

1) Que no dia 13 de novembro de 2010, por volta das OOhOOmin, na Rua 7, no 3395, Bairro Pedra 90, nesta cidade, a vítima Márcio dos Santos Meio foi atingida por golpe de arma branca, causando lesão descrita no Laudo de Necropsia, conforme ID 59438391 - fis. 11/14?

(X) Sim (...)

2) Essa lesão foi a causa da morte da vítima?

(X) Sim (...)

3) O réu Edson Alves Rodrigues foi o autor deste golpe?

(X) Sim (...)

4) Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim (X) Não

5) Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no furto à residência do acusado?

(X) Sim (...).”

A pretensão recursal restringe-se à redução da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 8 anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade e os motivos do crime, nos seguintes termos:

“Quanto à culpabilidade (...). Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve premeditação do homicídio, ainda que de forma simples. (...) Deste modo, majoro a pena em 01 (um) ano.

Quanto aos motivos merece destaque, posto que o crime foi praticado por nítida vingança, vez que a vítima, por ter supostamente furtado bens do acusado, este a matou. Assim, como forma de punir a vítima, praticou crime contra a vida do ofendido, situação esta que mostra maior repugnância. Assim, agravo a pena em 01 (um) ano.”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

É cediço que a premeditação constitui elemento idôneo a justificar a negativação da culpabilidade, contudo, na hipótese dos autos, reconhecida pelos jurados a figura privilegiada do homicídio – agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima –, é totalmente incongruente e descabido considerar a premeditação do crime.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICIDIO TENTADO – (...)
PREMEDITAÇÃO DO CRIME INCOMPATÍVEL COM HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
(...) RECURSO DESPROVIDO. (...)

O elemento da premeditação, quando estampado, inviabiliza qualquer pretensão de reconhecimento e aplicação do homicídio privilegiado.”
(AP 0006197-95.2018.8.11.0021, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 26/07/2021).

Do mesmo modo, o fato do comportamento da vítima ter influenciado para a prática do delito apenas favorece ao agente, a justificar o afastamento dos motivos do crime.

Nesse quadro, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena basilar em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase, assiste razão à Defesa acerca do reconhecimento da atenuante da confissão, na medida em que o réu admitiu [em plenário] ter matado a vítima, agindo em legítima defesa.

O STJ possui premissa de que
“é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude”
(AgRg no HC no 456.108/SC; TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“Se um dos réus confessou ser autor do delito, mesmo que mediante a alegação de legítima defesa, suas palavras, certamente, serviram para o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sobre a autoria, sendo imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.”
(AP 0007050-38.2019.8.11.0064, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/04/2022)

Não obstante, preservo a pena no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

No tocante à causa de diminuição da figura privilegiada, constata-se que o patamar mínimo [1/6] foi justificado de forma idônea e suficiente pelo Juiz-Presidente. Confira-se:

“(...) restou reconhecido o crime privilegiado, constante na violenta emoção empós a vítima ter subtraído bens do acusado. Considerando a desproporcionalidade entre o bem jurídico vida versos patrimônio, em especial a falta de violência e grave ameaça na subtração, bem como sendo certo que o acusado realizou uma “perseguição armada”, diminuo a pena em seu mínimo legal, de um sexto.”

A propósito, trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADOTADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
É idônea a adoção da fração de 1/6, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, (...). (Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 570.015/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 27/05/2020)

Dessa forma, conservada a fração de 1/6, torno a pena definitiva em 5 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu EDSON ALVES RODRIGUES para 5 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022